Tribunal: TJMT
Processo: 1008999-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008999-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), MEGATON ICAMENTO E MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA - EPP - CNPJ: 22.534.163/0001-97 (AGRAVANTE), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS SOBRINHO - CONSTRUCOES - ME - CNPJ: 10.841.482/0001-66 (AGRAVADO), BRUNO BOZACKI - CPF: 058.986.519-69 (AGRAVADO), ANA BEATRIZ SOARES MARQUES - CPF: 085.003.689-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE EM AUTOS APARTADOS – NECESSIDADE - OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 133, 134 E 795, §4o, do CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Tratando-se de medida excepcional, a desconsideração da personalidade jurídica deve ser reconhecida apenas quando preenchidos os requisitos legais, viabilizando o redirecionamento da execução contra terceiros.

É necessária a instauração de incidente em autos apartados para apreciar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, conforme preceituam os artigos 133, 134 e 795, §4o, do CPC, com o pagamento das respectivas custas e despesas processuais,
como forma de maximização dos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

Nesse passo, os indícios suscitados pelo recorrente de que pode ter havido o abuso de personalidade não justificam a dispensa da instauração em apartado do incidente, porquanto deve ser franqueado às pessoas físicas para quem se pretende redirecionar a execução a prerrogativa de produzir as contraprovas que reputem necessárias para comprovar a lisura no seu proceder, aí incluída prova testemunhal, documental e todas as que se mostrem relevantes para o desfecho da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por MEGATON ICAMENTO E MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Monitória, em fase de execução no 1003111-56.2018.8.11.0003, movida em desfavor de LUIZ CARLOS SOBRINHO CONSTRUCOES – ME, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, devendo a exequente proceder da forma prevista no artigo 133 e seguintes do CPC.

Em suas razões, sustenta a Agravante que os preceitos do art. 134, caput, da lei federal infraconstitucional no 13.105/2015 foram inobservados.

Aduz que é plenamente possível a instauração do incidente dentro dos próprios autos, em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

Assevera que, nos termos do códex processual civil, o pedido de desconsideração não inaugura ação autônoma, mas se instaura incidentalmente, não havendo previsão legal, notadamente em seus artigos 133 a 137, de que a desconsideração da personalidade jurídica deva ser instaurada em autos apartados.

Assim, pede pela concessão da antecipação de tutela recursal, para que seja instaurado o incidente perquirido neste momento processual e, no mérito, seja conhecido e provido em sua íntegra, reformando-se a decisão interlocutória, tendo em vista que caso a agravante tenha que instaurar incidente em via autônoma, esta precisará arcar com maiores prejuízos materiais, bem como, o feito terá sua marcha processual procrastinada de forma desnecessária, notadamente observando o lapso temporal desde seu ajuizamento, e, ao fim, torne-se definitiva a decisão que eventualmente conceder a antecipação de tutela.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 89222965).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 128146653).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Monitória ajuizada por MEGATON IÇAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS LTDA ME, em face de AGM ENGENHARIA LTDA – ME (ADELPHIA ENGENHARIA), visando receber débito resultante de títulos sem força executiva.

Recebida a inicial, o Juiz a quo determinou a expedição de mandado monitório, cientificando o requerido para pagamento do débito em 15 (quinze) dias, bem como dos honorários advocatícios que fixou em 5% sobre o valor da causa, conforme determina o art. 701, ‘caput’, do CPC, bem como sua citação para, querendo, neste mesmo prazo oferecer embargos, independentemente de prévia segurança do Juízo, para discussão da dívida.

Citada, a parte Ré não efetuou o pagamento do débito, tampouco ofereceu embargos, razão pela qual a parte Autora requereu seja realizada a penhora on-line via Bacenjud e consequente bloqueio de ativos financeiros que se encontrem disponíveis em contas bancárias pertencentes à Executada, inclusive em cooperativas de créditos, tais como Sicredi, Sicoob, entre outras, até o montante de R$ 16.406,02 (dezesseis mil quatrocentos e seis reais e dois centavos), observada a devida correção legal quando do ato constritivo, bem como a inclusão do nome da Executada nos cadastros de inadimplentes, com fulcro no art. 782, § 3o do Código de Processo Civil, oficiando-se o SPC/SERASA e demais órgãos de proteção ao crédito, para que incluam em seus cadastros o CNPJ da devedora.

Caso não se obtenha êxito na penhora a ser realizada, requereu seja realizada pesquisa via convênio Renajud pelo juízo, a fim de se aferir a existência de veículos em nome da Executada, e, por consectário, sendo positivo o resultado, seja efetivado o bloqueio destes.

O Magistrado singular determinou a conversão do pedido monitório em processo executivo e deferiu o pedido para a realização da penhora on line, nas contas bancárias da devedora Luiz Carlos Sobrinho - Construções ME (AGM Engenharia Ltda ME - Adelphia Engenharia), pelo convênio BacenJud, até o valor do débito no importe de R$ 16.402,02.

A busca de ativos e de bens restou infrutífera.

A parte autora manifestou nos autos arguindo ser incontroverso o fato de que há confusão patrimonial entre a sociedade e os sócios (art. 50, C.C), ante à utilização de pessoa jurídica com o propósito de lesar credores, bem como, que sua personalidade é obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, razão pela qual requereu fosse decretada a desconsideração da personalidade jurídica da executada ante ao preenchimento dos requisitos legais (art. 134, §4o, CPC) por consectário, comunicando-se ao cartório distribuidor a fim de que proceda com as anotações necessárias, nos termos do art. 134, §1o, da Lei no 13.105/2015.

Ao analisar o pleito, a Magistrada a quo entendeu por necessária a instauração de incidente em autos apartados, a serem distribuídos por dependência, motivo pelo qual indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, devendo a exequente proceder da forma prevista no artigo 133 e seguintes do CPC.

Inconformado, Autor interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A hipótese é de desprovimento do recurso.

A apuração da legitimidade ativa ou passiva para um dado processo se faz através da verificação da relação de direito material em discussão: deve-se apurar se as partes litigantes estão vinculadas pela relação de direito material discutida e, em caso positivo, o requisito da legitimidade estará satisfeito.

Nesta esteira, resulta viável a desconsideração da personalidade jurídica quando verificado o uso abusivo da personalidade, caracterizado pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros com o desvio da finalidade, ou pela confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e de seus sócios.

Tratando-se de medida excepcional, a desconsideração da personalidade jurídica deve ser reconhecida apenas quando preenchidos os requisitos legais, viabilizando o redirecionamento da execução contra terceiros.

A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015 foi disciplinado o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, passando-se a exigir a instauração do referido incidente com a citação de todos os envolvidos como forma de maximização dos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

Nesse sentido, de acordo com o que preceituam os artigos 133 e 134 do Código de Processo Civil, não havendo pedido formulado na petição inicial acerca da desconsideração da personalidade jurídica da recorrida, é de rigor a instauração de incidente em apartado, confira-se:

“Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.”

“Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.”

Já o artigo 795, do mesmo Códex, dispõe que bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos casos previstos em lei, bem como sobre a obrigatoriedade de instauração do incidente:

“Art. 795. Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos casos previstos em lei.

§ 1o O sócio réu, quando responsável pelo pagamento da dívida da sociedade, tem o direito de exigir que primeiro sejam excutidos os bens da sociedade.

§ 2o Incumbe ao sócio que alegar o benefício do § 1o nomear quantos bens da sociedade situados na mesma comarca, livres e desembargados, bastem para pagar o débito.

§ 3o O sócio que pagar a dívida poderá executar a sociedade nos autos do mesmo processo.

§ 4o Para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a observância do incidente previsto neste Código.”

Sobre o tema, cumpre transcrever os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior:

“Na hipótese de a desconsideração da personalidade jurídica ser requerida nos autos da execução ou durante o cumprimento de sentença, mesmo quando a formulação do pedido de ser na própria petição inicial ou no requerimento do cumprimento de sentença, será sempre obrigatória a observância do incidente regulado pelos art. 134 a 136. É que o procedimento executivo, em sua forma pura, não tem sentença para resolver sobre a responsabilidade nova (a do sócio ou da pessoa jurídica não devedores originalmente) e, sem tal decisão, faltará título executivo para sustentar o redirecionamento da execução. Somente, portanto, por meio do procedimento incidental em tela é que, cumprido o contraditório, se chegará a um título capaz de justificar o redirecionamento. Cabe, pois, ao incidente a função de constituir o título legitimador da execução contra aqueles a que se imputa a responsabilidade patrimonial pela obrigação contraída em nome de outrem”. (
Curso de Direito Processual, vol. I, 57a ed, Ed. Forense, 2017, p. 405
).

Da melhor exegese do estatuto processual se extrai que o incidente deve ser processado em apartado, como determinado na decisão agravada, isto porque a existência (ou não) dos requisitos para a desconsideração da personalidade é matéria fática que depende de ampla dilação probatória.

Nesse passo, tenho que os indícios suscitados pelo recorrente de que pode ter havido o abuso de personalidade não justificam a dispensa da instauração em apartado do incidente, porquanto deve ser franqueado à BRUNO BOZACKI e ANA BEATRIZ SOARES MARQUES (pessoas físicas para quem se pretende redirecionar a execução) a prerrogativa de produzir as contraprovas que reputem necessárias para comprovar a lisura no seu proceder, aí incluída prova testemunhal, documental e todas as que se mostrem relevantes para o desfecho da controvérsia.

Esse é o entendimento adotado no Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. TERCEIROS. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA SOCIEDADE. MEIO DE PROVA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OCULTAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SÓCIO. INDÍCIOS DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXISTÊNCIA. INCIDENTE PROCESSUAL. PROCESSAMENTO. PROVIMENTO. 1. O propósito recursal é determinar se: a) há provas suficientes da sociedade de fato supostamente existente entre os recorridos; e b) existem elementos aptos a ensejar a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. 2. A existência da sociedade pode ser demonstrada por terceiros por qualquer meio de prova, inclusive indícios e presunções, nos termos do art. 987 do CC/02. 3. A personalidade jurídica e a separação patrimonial dela decorrente são véus que devem proteger o patrimônio dos sócios ou da sociedade, reciprocamente, na justa medida da finalidade para a qual a sociedade se propõe a existir. 4. Com a desconsideração inversa da personalidade jurídica, busca-se impedir a prática de transferência de bens pelo sócio para a pessoa jurídica sobre a qual detém controle, afastando-se momentaneamente o manto fictício que separa o sócio da sociedade para buscar o patrimônio que, embora conste no nome da sociedade, na realidade, pertence ao sócio fraudador. 5. No atual CPC, o exame do juiz a respeito da presença dos pressupostos que autorizariam a medida de desconsideração, demonstrados no requerimento inicial, permite a instauração de incidente e a suspensão do processo em que formulado, devendo a decisão de desconsideração ser precedida do efetivo contraditório. 6. Na hipótese em exame, a recorrente conseguiu demonstrar indícios de que o recorrido seria sócio e de que teria transferido seu patrimônio para a sociedade de modo a ocultar seus bens do alcance de seus credores, o que possibilita o recebimento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, que, pelo princípio do tempus regit actum, deve seguir o rito estabelecido no CPC/15. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1647362/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2017)

Daí o motivo pelo qual, respeitosamente, se discorda da corrente jurisprudencial que entende pela possibilidade de processamento do incidente no curso da própria execução, afinal a ampla cognição que é necessária para o julgamento da questão é incompatível com o rito da execução.

Desta forma, em que pese as alegações da Agravante, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo “in totum” os termos da decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022